Tribunal: STF
Processo: HC 231732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Não impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, finalizado em 25.8.2023, julgou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.” 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que a prisão em flagrante realizada durante a tramitação de outros processos criminais pode justificadamente ser convertida em preventiva. Precedentes. 5. Agravo não conhecido.